Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703963-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: CRISTIANO LUCAS FERREIRA D E S P A C H O Diga o recorrente sobre eventual litispendência com o agravo no 0700216-16.2020.8.07.9000. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator